Tribunal: STF
Processo: MS 35998
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. ADPF 444. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5, III, DA LEI 12.016/2009. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MEMBRO DA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de decisão monocrática exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 444. 
    Em amparo a sua pretensão, defende o Ministério Público do Estado do Paraná que possui direito líquido e certo decorrente do direito de que a discussão sobre a prisão cautelar de Carlos Alberto Richa e demais interessados ocorresse: (i) sob o devido processo legal, com respeito ao princípio do juiz natural e às normas de competência por distribuição livre e aleatória (CPP, art. 75 c/c RISTF, art. 66); (ii) mediante um processo penal sem imunidades absolutas não previstas em lei, isento de decisões não fundamentadas e em que seja respeitada a competência jurisdicional do juiz de primeiro grau, sem supressão de instância); (iii) em processo legal sem decisões teratológicas.
    Nesse ponto, sustenta que não está impugnando o conteúdo jurisdicional da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ante o óbice encartado na Súmula 267 desta Corte, que impõe não caber “mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Apesar disso, defende que a violação a direito líquido e certo decorre, principalmente, da natureza administrativa da decisão que ultrajaria o devido processo legal, ante à suposta inobservância do princípio do juiz natural e da vedação à necessidade de livre distribuição do feito.
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato que a ADPF 444, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, já transitou em julgado desde 24/10/2019, com baixa ao arquivo na data de 29/10/2019. 
    O art. 5°, III, da Lei 12.016/2009 é expresso ao determinar que, in verbis:
    Art. 5o  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
      III - de decisão judicial transitada em julgado.
    Em igual sentido é a jurisprudência desta Corte, consolidada pela Súmula de n. 268 cujo teor é o seguinte: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 
    Ademais, não obstante a tentativa da impetrante de aduzir o caráter administrativo e legislativo da decisão monocrática proferida pelo Min. Relator assim como seu caráter teratológico, anoto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do descabimento de mandamus impetrado contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, in verbis: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F. 
    1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas.
    2. Além disso, no caso, o acórdão impugnado transitou em julgado, sendo, também por essa razão, inadmissível o writ (Súmula 268).
    3. Seguimento negado pelo Relator. Agravo improvido. Decisão unânime do Plenário”.
    (MS 22.515 AgR, Relator Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 4/4/1997)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. DIREITO ELEITORAL. REGRA DA ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO OMISSIVO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM. PRETENSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL PRATICADO POR MEMBRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 
    1. Inadmissível o mandado de segurança é quando impetrado contra atos provenientes de órgãos colegiados ou de membros individuais, no exercício da prestação jurisdicional, desta Suprema Corte, porquanto, como consectário do sistema processual, impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória (MS 27216 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2008; MS 25070 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2007; e MS 26049 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2007).
    2. In casu, trata-se de mandado de segurança cujo pedido é voltado contra ato omissivo praticado por Ministro desta Suprema Corte, que, supostamente, teria praticado ilegalidade ao não analisar, até o momento, questão de ordem suscitada pelo impetrante em sede de recurso extraordinário, através da qual pretende a retratação de decisão colegiada já proferida no recurso por ele interposto, ao fundamento de que se faria necessária a adaptação do caso à tese posteriormente firmada pelo Pleno, sob o regime da repercussão geral, acerca da regra da anterioridade eleitoral no que pertine à aplicação temporal das disposições da cognominada Lei da Ficha Limpa (Recurso Extraordinário nº 633.703, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    3. Impetração que não supera o juízo de admissibilidade, porquanto manifestamente incabível o writ para atacar atos praticados por Ministro desta Suprema Corte.
    4. Petição inicial indeferida”.
    (MS 30.599 MC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 16/08/2011). 
    O ato apontado como coator é manifestamente jurisdicional, trata-se de DECISÃO judicial, assim, absolutamente infundada a tentativa de acoimá-la de contornos administrativos ou até legislativos. Além disso, apesar de este Ministro Relator ter proferido entendimento contrário ao majoritário, a decisão foi referendada e chancelada pela maioria do Plenário, afastando sua suposta teratologia. Trata-se de respeito à divergência e à colegialidade neste Supremo Tribunal Federal. 
    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil, c/c arts. 5, III, e 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Transmita-se ao eminente Ministro Relator da ADPF 444 cópia da presente decisão. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente